Tribunal: TJDFT
Processo: 0727940-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Omissão. Inocorrência. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos em face do acórdão proferido em agravo de instrumento, reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária, mantendo a proteção prevista no art. 833 do CPC; o embargante aponta omissão por ausência de manifestação sobre o ônus da prova (art. 373, I, do CPC) e sobre a inexistência de provas da natureza alimentar ou de poupança dos valores.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão sanável nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) determinar se os embargos de declaração em questão podem produzir efeitos infringentes ou servir ao prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante sobre a qual deveria ter se manifestado, ou, ainda, sobre tese
firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
5. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a matéria controvertida, reconhece a natureza alimentar de valores bloqueados oriundos de benefício social e a proteção de reserva financeira em conta corrente, aplicando o art. 833, IV e X, do CPC e a orientação da Segunda Seção do STJ (REsp no 1.660.671/RS).
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes citados pelas partes, bastando enfrentar aqueles capazes de alterar o resultado (CPC, art. 489, § 1o, IV), conforme jurisprudência desta Corte.
7. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, caput e parágrafo único, I e II; 489, § 1o, IV; 833, IV e X; 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ED 0730831-54.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 5/12/24; TJDFT, ED 0702900-54.2021.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 9/3/23.